Tribunal: TJDFT
Processo: 0700422-55.2025.8.07.0011
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. TECNOLOGIA CONTACTLESS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DIREITO À REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para, reconhecendo a falha na prestação dos serviços, condenar a ré a pagar à autora os valores de R$5.423,52 e de R$2.000,00, para indenização dos danos materiais e morais, respectivamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação dos serviços bancários ou culpa exclusiva da usuária e/ou de terceiro pelo ocorrido; (ii) nulidade das transações realizadas mediante fraude; (iii) direito da autora à restituição dos valores debitados em sua conta corrente; e (iv) direito da autora à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
4. Segundo o contexto probatório, em 30/09/2023 e 01/10/2023 foram realizadas 6 (seis) transações financeiras não reconhecidas pela autora, totalizando R$5.423,52 (ID 72941427 - Pág. 3). O fato foi comunicado pela autora à instituição financeira e à autoridade policial (ID 72941427 e 72941431).
5. A instituição financeira não apresentou qualquer indicativo de que as operações financeiras foram realizadas pela usuária (art. 373, II, do CPC), assim como não demonstrou que a autora habilitou celular para a realização de compras por aproximação - Samsung Pay (ID 72941451 - Pág. 1), e/ou que a tecnologia contactless adotada para os cartões de crédito é segura.
6. Outrossim, a situação retrata que ocorreu falha no dever de segurança do sistema bancário, porquanto em 30/09/2023 (sábado) foram realizadas 3 (três) transações em valores similares para o mesmo beneficiário (ID 72941451 - Pág. 3), o mesmo ocorrendo em 01/10/2023 (domingo) (ID 72941451 - Pág. 4/6). Ainda assim, as movimentações suspeitas não foram detectadas ou impedidas pelo sistema de segurança da instituição financeira (REsp n. 1.995.458/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/08/2022, DJe de 18/08/2022).
7. Por conseguinte, a instituição financeira deve responder pelos danos materiais causados, visto que não comprovou que as operações financeiras impugnadas foram realizadas pela usuária. Assim, a sentença deve ser confirmada, no tocante à declaração de nulidade das transações financeiras impugnadas e seus efeitos e à reparação do dano material suportado pela autora.
8. Por outro lado, a situação vivenciada não causou transtorno anormal, sofrimento, abalo psicológico ou emocional à autora, de forma que o direito à indenização por dano moral deve ser afastado. Ademais, a fraude praticada por terceiro afasta a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos morais. No mesmo sentido: Acórdão: 1879847, Terceira Turma, j. 17/06/2024, Rel. Marco Antônio do Amaral, publicado no DJE: 27/06/2024; Acórdão 1769690, Terceira Turma, Rel. Daniel Felipe Machado, j. 09/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023, e Acórdão 1662822, Terceira Turma, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, j. 14/02/2023, publicado no DJE: 24/02/2023.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ; STJ, REsp n. 1.995.458/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/08/2022; TJDFT, Acórdão: 1879847, Terceira Turma, Rel. Marco Antônio do Amaral, j. 17/06/2024; Acórdão 1769690, Terceira Turma, Rel. Daniel Felipe Machado, j. 09/10/2023; e Acórdão 1662822, Terceira Turma, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, j. 14/02/2023